Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700599-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA AGRAVADO: MARINA DE CASTRO RIBEIRO DESPACHO Esclareça o agravante, no prazo de 5 dias, se o veículo está registrado no CNPJ do empresário individual. No mesmo prazo, poderá apresentar outros documentos que mostrem que o veículo é utilizado no exercício da atividade para transporte de ferramentas de trabalho. Se for juntado documento, intime-se novamente a agravada para se manifestar no mesmo prazo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA